Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0766365-43.2021.8.07.0016 APELANTE: ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: E.M.T. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 72937284, a Defesa do apelante (Dr. Eduardo Lowenhaupt da Cunha OAB/DF 6856) manifestou desejo de realizar sustentação oral.. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual. 3. Sejam os autos conclusos para esta relatoria. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.